Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE PARTE SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Autora-Embargante, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, p. u., e 485, I e VI) e majorando honorários sucumbenciais para 12% (CPC, art. 85, § 11), em que a Recorrente requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
2. A Embargante sustenta omissão e erro material, por ter sido fixada e majorada verba honorária em favor do Réu que não possui advogado constituído, apontando violação ao art. 85, § 14, do CPC e ausência de contraditório.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado, por fixar e majorar honorários sucumbenciais em favor de parte desassistida por advogado, e se tal vício autoriza correção com efeito modificativo.
III. Razões de decidir.
4. O art. 85, § 14, do CPC estabelece que os honorários constituem direito do advogado, não da parte vencedora, sendo inviável a condenação quando não há patrono constituído.
5. A majoração prevista no art. 85, § 11, pressupõe atuação do advogado em grau recursal, o que não ocorreu, pois o Réu não apresentou contrarrazões e a relação processual não se aperfeiçoou.
6. A fixação de honorários sem destinatário legítimo configura erro material, sanável por embargos de declaração, inclusive com efeito modificativo (CPC, arts. 1.022, III, e 494, I).
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há condenação em honorários quando a parte vencedora não é representada por advogado, salvo hipóteses legais específicas, como atuação da Defensoria Pública, inexistentes no caso.
8. A correção não implica reexame do mérito, mas ajuste pontual para excluir capítulo inexequível, preservando a extinção do processo sem resolução do mérito e o desprovimento da apelação.
IV. Dispositivo.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais e afastar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, mantidos os demais fundamentos e conclusões do acórdão.
Tese de julgamento: “1. É inviável a fixação ou majoração de honorários sucumbenciais em favor de parte que não possui advogado constituído, por ausência de titularidade do crédito (CPC, art. 85, § 14). 2. A correção desse vício por embargos de declaração é admissível, inclusive com efeito modificativo, quando se tratar de erro material ou omissão no capítulo acessório da decisão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14; 1.022, III; 494, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 492 do STF e Tema no 882 do STJ.